Tribunal: TJES
Processo: 0030689-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030689-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON ARAUJO NIELSEN

APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros

RELATOR(A) DESIGNADO(A):
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

2.
O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC.

3.
É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

4
.
Não obstante a
CVC VITÓRIA
não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

5
.
A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA

CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030689-97.2016.8.08.0024

APTE.: MAYCON ARAÚJO NIELSEN

APDO.: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, eis que irresignadas com a r. sentença de fls.251/261 (pág. 489/505 do arquivo), que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou, de forma solidária, as requeridas a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Nas suas razões, às fls.268/277 (pág.519/537 do arquivo), a apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que inexiste vício oculto no veículo, o qual encontra-se em pleno funcionamento, razão pela qual não deve ser condenada na restituição do valor pago pelo automóvel. Alternativamente, pugna pela devolução com base no valor atual disposto na tabela FIPE, a fim de que seja considerado o desgaste natural do bem.

E ainda, subsidiariamente, sustenta que o autor deverá devolver o veículo sem gravame e sem ônus como multas e impostos e com o documento de transferência devidamente assinado.

Por sua vez, a apelante
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, pugna pelo afastamento de sua condenação, uma vez que: (i) não fora responsável pela venda do bem; e (ii) realizou todos os procedimentos necessários para o funcionamento do automóvel dentro do prazo legal.

Aduz que a conclusão alcançada pelo
expert
na perícia realizada aponta para a inexistência de vício oculto, eis que o veículo encontra-se em perfeitas condições. Subsidiariamente, requer o reembolso do valor com base na tabela FIPE à época da realização da perícia.

Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, isto é, no patamar de 10% (dez por cento) (fls.299/311; pág. 581/605 do arquivo).

Contrarrazões às fls. 289/291; fls.318/320; e fls.322/324.

Eis o Relatório. Oportunamente, inclua-se na pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, V. Exª, você tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, informo ao douto advogado com a proposta de voto que tenho aqui que eu, embora não esteja acolhendo totalmente, estou dando parcial provimento tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acordo deste julgado. Seria isso.

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Não, gostaria de fazer a sustentação porque tem a questão da responsabilidade porque meu cliente não vendeu o veículo e não faz parte da cadeia de consumo.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Tranquilo, doutor, é um direito só que tem.

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Quanto a isso.

Boa tarde a todos.

Senhor Presidente, ilustre relator o qual cumprimento os demais membros dessa Colenda da Câmara. Tentarei ser objetivo, porque a gente já está com muito processo aqui. Trata-se de uma sentença que condenou a concessionária CBC-GM e a montadora GM a restituir o valor integral do veículo comprado pelo apelado.
Sob a alegação que o veículo apresentava um vício impróprio para o seu uso e que teria passado mais de 30 dias, então o autor requereu essa rescisão do contrato com a indenização por danos morais.

A sentença de piso acolheu parcialmente o pedido autoral, reconheceu que o veículo estava impróprio, rescindindo o contrato mas negou o pedido de dano moral e condenou as duas requeridas solidariamente, as apelantes solidariamente a restituir esse valor ao apelado.

Então, de forma objetiva, por que merecemos analisar melhor a sentença pensando numa reforma? Primeiramente, pelo aspecto da responsabilidade.
Se se discute a rescisão do contrato e não um vício na prestação de serviço a apelante CVC não poderia ser responsabilizada porque existe prova nos autos que o veículo foi vendido pela concessionária autorizada AUTOVIL. Ou seja, como condenar a CVC a restituir um valor que ela não recebeu? O artigo do CDC é claro, a cadeia de consumo. Condeno solidariamente a cadeia de consumo.

Nesse caso, a concessionária não fez parte da cadeia de consumo da aquisição do veículo. Ela foi mera prestadora de serviço quando do vício apresentado para a manutenção do veículo.

Então, dessa forma, não se enquadra a solidariedade prevista no CDC motivo pelo qual requer que seja afastada a solidariedade aplicada.

Quanto à rescisão do veículo, também entendo que merece uma melhor atenção aos fundamentos da sentença prolatada e explico o porquê.
Apesar do juízo entender que o bem não estava próprio para consumo, que merecia a rescisão, a prova pericial comprovou o contrário. E aí eu peço, só venham os senhores, para ler três pontos da perícia realizada.

Vamos lá.

Conforme a ordem de serviço juntada nos autos, poderia informar quantas vezes o veículo foi levado à concessionária para o diagnóstico do problema?
Resposta do perito. Segundo a análise documental, o veículo foi levado por duas vezes à rede autorizada. A ordem de serviço nº 81970 emitida pela requerida CVC em 29 de junho de 2006, acostada às folhas 20 dos autos, atesta que o veículo objeto dessa demanda, com 8.995 km rodados, teve sua bateria reprovada em teste por estar com a amperagem baixa, sendo providenciada a substituição desta bateria, sem ônus de autor garantia de fábrica.

Ou seja, o código de defesa do consumidor não proíbe a existência do vício. Ele coloca um prazo para o reparamento. Ou seja, o veículo esteve duas vezes para o reparo de uma bateria. Se fez uma carga, podemos questionar se esse procedimento é abusivo ou não, mas, ao meu ver, não. Porque você tem que fazer uma carga, um teste de carga rápida, antes de substituir. Então esteve na concessionária com o problema da bateria. Faz a carga, deixa o carro. Põe uma carga longa, volta aqui para buscar o veículo. Voltou para apresentar o problema, substituiu a bateria. Então, é um intervalo de tempo de no mínimo de 30 dias. Isso ficou comprovado nos autos.

E o segundo, por um vício de bateria, substituir um veículo inteiro, não me mostra nenhuma data para a conclusão do perito. Vamos lá.

Pode, o senhor perito, esclarecer se tais inconvenientes reclamados geram, tecnicamente, necessidade de substituição do bem? Resposta. Não.
Uma vez que o problema localizado sofreu intervenção corretiva, o que, segundo os testes policiais, resolveram o problema.

Ou seja, a prova técnica também comprovou que era um problema da bateria. Ela foi substituída e o carro se encontra apto à utilização.

E ele finaliza o laudo dele nos seguintes termos: dessa forma, a perícia conclui que o veículo Chevrolet Cruze LTZ HB pl. 7674, de acordo com os testes policiais realizados na oficina da requerida CVC, não apresenta problema em seu sistema elétrico que possam gerar inoperância do mesmo.

Ou seja, o serviço foi realizado, não houve custo para o consumidor e foi feito dentro de prazo de 30 dias. Então, por essas razões, entendemos que o artigo 18 do CDC não pode ser aplicado.

E nos outros itens, a questão de ajustes sobre a tabela FIPE, que foi acatada, em parte, pelo ilustre relator. Deixo de mencionar, porque a gente atingiu, porque caso contrário não seria uma sentença, seria um bilhete de loteria para o apelado. E tem a questão dos honorários advocatícios, que em primeira instância também foram arbitrados em 20%. Não que eu não ache que o nobre causante mereça e gostaria que todas as sentenças fossem nesse sentido. Mas, infelizmente, ou justamente, não é o que é aplicado pelos tribunais. A gente não vê honorários, principalmente considerando um valor vultuoso, ser arbitrado em 20% em primeira instância.

Então, também roga por essa redução.

Nesses termos, que eu rogo pela procedência do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra ao ilustre relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Bem, Presidente, é uma matéria singela. Esta Egrégia Câmara já examinou e outras oportunidades. Peço licença para ler o ementa do acórdão, se for o caso de ser ser aprovada essa proposta.

Digo o seguinte.

V O T O

O SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado,

trata-se de apelações cíveis interpostas por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, eis que irresignadas com a r. sentença de fls.251/261 (pág. 489/505 do arquivo), que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou, de forma solidária, as requeridas a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Extrai-se da exordial que em 30 de novembro de 2015 o autor adquiriu da segunda-apelante, o veículo “zero-quilômetro” marca Chevrolet,modelo CRUZE HATCH TLZ SPORT, ano 2015/2016, cor cinza, placa PPL 7674, fabricado pela primeira-recorrente, pela quantia de R$ 89.570,00 (oitenta e nove mil e quinhentos e setenta reais).

Informa que apenas três meses após a compra, o veículo começou a apresentar problemas com relação a partida do motor, de modo que tentava ligar o automóvel, mas este não respondia ao comando, sendo necessário, conforme prova dos autos que, por pelo menos seis vezes entre os meses de fevereiro a setembro de 2016, o autor acionasse a primeira apelante, a fim de consertar os defeitos que o carro apresentava, todavia, sem obter solução satisfatória do problema.

Feito esse escorço, passo a apreciação das razões de decidir.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Em evolução, entendo que restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, em especial os protocolos feito junto às requeridas e as ordens de serviço de fls.14/23, que o veículo, embora tenha a qualidade de “zero quilômetro”, apresentou defeitos desde os primeiros meses de uso.

Por essa razão, por diversas vezes, como se vê dos documentos colacionados, o autor contatou a concessionária para proceder com os devidos reparos, sem, contudo, lograr êxito no seu conserto integral.

Soma-se a isso ao fato de que no parecer técnico (fls.167/191; pág. 329/375 do arquivo), apesar de o perito ter concluído no sentido de que o veículo não apresentava problemas no seu sistema elétrico que poderiam gerar inoperância do mesmo, restou comprovado que a bateria periciada não era a mesma instalada no dia 29/06/2016, isto é, houve a troca da bateria do automóvel, prejudicando a análise pretérita do distúrbio.

Além disso, restou evidente que os defeitos apresentados pelo automóvel não foram solucionados pela lojista a tempo e modo.

Não bastasse, a segunda apelante não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar que o automóvel era livre de vícios quando colocado à venda, bem como de que os defeitos decorreram de mau uso pelo consumidor. Também não demonstrou o reparo do automóvel no prazo de 30 (trinta dias) dias, como prevê a legislação consumerista.

O adquirente, por sua vez, comprovou a existência de vício de produto, o que, segundo a inteligência do art. 18, §1º do CDC, conferiu-lhe a faculdade de rescindir o contrato e postular a devolução do valor pago, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, diante da evidente falha na prestação do serviço, pela presença de defeito em veículo novo não solucionado no prazo legal, fato que ocasionou prejuízo ao autor, agiu com acerto o magistrado que declarou a rescisão contratual e determinou a devolução dos valores pagos.

Trato continuativo, quanto ao pleito de restituição com base no valor do veículo na tabela FIPE, entendo que assiste razão às recorrentes neste ponto, todavia, ao contrário do que pretende a segunda apelante, o parâmetro a ser utilizado é o valor atual do veículo pela tabela FIPE no mês da data da publicação do acórdão deste julgado e não aquele previsto quando da realização da perícia.

Nesse sentido, “
a restituição do valor deve ser realizado com parcimônia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a quantia deverá ter por parâmetro o preço de mercado do bem, conforme a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, visando a maior proximidade possível da equivalência entre as prestações e afastar o enriquecimento sem causa
[...]” (TJES, Classe: Apelação, 047140032930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Assim, considerando que o autor adquiriu o veículo em 2015 e só veio a deixar de usá-lo em 2016, a restituição do valor referente ao automóvel deverá ter como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado.

Registra-se, ainda, a impossibilidade da entrega do automóvel objeto da ação pelo autor a primeira apelante, tendo em vista que o carro já foi entregue a segunda recorrente nos idos de 2016.

Finalmente, com relação aos honorários advocatícios, penso que devem ser mantidos tais como arbitrados em sentença.

Consoante se verifica da decisão recorrida, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, percentual fixado dentro dos parâmetros e critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo razão para sua modificação.

Baseado no exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado.

Deixo de majorar os honorários, em razão da parcial procedência dos recursos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur, como vota?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, averbo a minha suspeição para atuar no presente processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Fabio Brasil Nery?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
contra a sentença (id. 5962369) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
MAYCON ARAUJO NIELSEN
na petição inicial,
“para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, condenando as suplicadas a restituir ao Autor, em regime de solidariedade, o valor integral gasto na aquisição do veículo, R$ 89.570,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais) com juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar do efetivo desembolso, mediante a devolução do bem”.

Do exame dos autos, constata-se que o aqui apelado MAYCON ARAUJO NIELSEN propôs a presente
“ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e materiais”
em desfavor das apelantes GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA sob o argumento de que pouco tempo depois de ter adquirido, em 11/2015, o veículo zero-quilômetro CHEVROLET/CRUZE PLACA PPL7674, este começou a apresentar defeitos de fabricação, notadamente na parte elétrica, sendo que o serviço de assistência técnica não restou exitoso na reparação.

Segundo o e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez,
“
restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, em especial os protocolos feito junto às requeridas e as ordens de serviço de fls.14/23, que o veículo, embora tenha a qualidade de ‘zero quilômetro’, apresentou defeitos desde os primeiros meses de uso”
, não tendo as apelantes logrado êxito no seu conserto a tempo e modo.

Em conclusão, S. Exª. deu parcial provimento aos recursos tão somente para consignar que
“a restituição do valor referente ao automóvel deverá ter como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”
.

Com a devida vênia,
ouso inaugurar parcial divergência
.

Dispõe o art. 18 do CDC que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
.

Destarte, tratando-se de comercialização de veículos automotores, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR E FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 1. O atraso injustificado na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má prestação do serviço ao consumidor. Precedentes
. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo automotor, e a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados.
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 490.543/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONCESSIONÁRIA. ENTREGA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. ART. 18 DA LEI N. 8.078/90.
1.- Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. 2.- Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.
3.- Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a ação (e-Stj, fls. 169, autos originários, fls. 165). (REsp n. 1.155.730/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011).

Acontece que a segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) não se envolveu na venda do veículo
sub judice
. Pelo que se observa do documento de fl. 09, o veículo foi comercializado pela empresa AUTOVIL – AUTOMÓVEIS VITÓRIA LTDA, tendo a segunda apelante se limitado a prestar serviços de assistência técnica.

Neste diapasão, tenho por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante. A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado.

A propósito, destaco o seguinte precedente desta c. 4ª Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ALIENOU O VEÍCULO. ATUAÇÃO COMO MERA AUTORIZADA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.
1. De fato, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo, pelos defeitos de fabricação apresentados. 2. Acontece que a ora apelante não se envolveu na venda do veículo objeto da ação, tendo se limitado a prestar serviços de revisão ao apelado, como assistência técnica autorizada pela fabricante. O nexo de causalidade entre a apelante e o apelado reside apenas na execução de reparos técnicos, não havendo responsabilidade pelo defeito de fabricação do produto, mas apenas por eventual vício no serviço de revisão técnica prestado. 3. Neste diapasão, deve ser reconhecida a ilegitimidade da apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130406416, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

No mesmo sentido, peço vênia para ainda reproduzir os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE EXCLUIU A CONCESSIONÁRIA DO POLO PASSIVO DA LIDE, MANTENDO APENAS A MONTADORA E A ASSISTENTE TÉCNICA, BEM COMO CONDENOU AMBAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSOS INTERPOSTOS PELAS FORNECEDORAS SUCUMBENTES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MAVEL VEÍCULOS LTDA. ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE ATUOU COMO MERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA BUSCA PELA RESOLUÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO CERCA DE 2 (DOIS) ANOS APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS E VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ASSISTENTE TÉCNICO QUE NÃO COMPÔS A CADEIA DE CONSUMO. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI DO ART. 485, VI, CPC.
CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DESPENDIDAS PELA RECORRENTE EXCLUÍDA, ALÉM DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ENUNCIADO Nº 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS QUE FICARÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, CPC. RECURSO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. ÔNUS PROBATÓRIO AUTORAL CUMPRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU DESCUMPRIDO. VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PLEITO DE ABATIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO ACOLHIDO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. ART. 18, § 1º, II, CDC. DECURSO DE TEMPO E DEPRECIAÇÃO DO BEM QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA FORNECEDORA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO (VÍCIO DO PRODUTO) QUE EXTRAPOLOU O ÂMBITO DO PRÓPRIO VEÍCULO E ATINGIU A ESFERA PESSOAL DA CONSUMIDORA, ENSEJANDO O FATO DO PRODUTO. SITUAÇÃO DE DESÍDIA, FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POR REFLETIR OS PARÂMETROS DESTE ÓRGÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO/RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS A TÍTULO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA MAVEL PROVIDO. RECURSO DA FCA FIAT CHRYSLER NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJAL; Número do Processo: 0723114-97.2017.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/04/2023; Data de registro: 27/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE DA CIMAVEL (ORA AGRAVADA) E DA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE FFEITOS NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR (ORA AGRAVADO)
– DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CIMAVEL (ORA AGRAVANTE).
EMPRESA AGRAVANTE QUE SUSTENTA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO VENDEU O VEÍCULO AO AGRAVADO, TENDO APENAS INTERMEDIADO A ENTREGA, POIS HOUVE VENDA DIRETA DO FABRICANTE – ACOLHIMENTO – CIMAVEL NÃO COMERCIALIZOU O VEÍCULO DOS AUTOS, NÃO FAZENDO PARTE DA CADEIA DE CONSUMO PARA RESPONDER PELO VÍCIO DE FABRICAÇÃO NA SITUAÇÃO EM CONCRETO, DEVENDO SER AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARA A TROCA DO PRODUTO - CONCESSIONÁRIA NÃO PODE SER OBRIGADA A TROCAR O QUE NÃO VENDEU, NÃO HAVENDO NA SITUAÇÃO A CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DO VEÍCULO - NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO ANO 2020, ENTRE A FORD E AUTOR, A CIMAVEL TENHA PARTICIPADO, SENDO A CONCESSIONÁRIA APENAS O LOCAL DE ENTREGA DO BEM.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONCESSIONÁRIA DO POLO PASSIVO POR NÃO TER INTEGRADO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 202300724327 Nº único: 0007411-24.2023.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 10/10/2023).

COMPRA E VENDA – VEÍCULO NOVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CONCESSIONÁRIA QUE PRESTOU MERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
– VÍCIO DE FABRICAÇÃO - RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABIMENTO -DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002178-69.2016.8.26.0348; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. TRIPLO APELO. VEÍCULO “ZERO” COM DEFEITO. LEI CONSUMERISTA. RECURSO SEM PREPARO: NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO: ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA À RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA E INDENIZAÇÃO MORAL. QUANTUM FIXADO MANTIDO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 - O artigo 511, do Código de Processo Civil/73, ostenta comando imperativo sobre a realização do preparo, quando exigido na legislação pertinente. No ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Constatado vício de qualidade ou quantidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor, o regramento a ser aplicado é o art. 18, caput, da lei consumerista. Referido normativo cuida da responsabilidade solidária entre fornecedor e fabricante, podendo o consumidor escolher contra quem pretende demandar. Não participando a concessionária do negócio jurídico, restringida sua atuação na tentativa de reparação do veículo defeituoso, opera-se sua exclusão do polo passivo da ação.
3. Diante dos defeitos apresentados no veículo zero quilômetro, apenas dois dias após a retirada da concessionária, mostrando-se impróprio ao uso, impõe-se a condenação da fabricante e fornecedora à restituirem a importância desembolsada pela adquirente. 4. A frustração da consumidora que adquiriu carro “zero” mas amargou inúmeras visitas às oficinas mecânicas, sem sucesso, supera o mero aborrecimento e atinge a esfera da sua personalidade, motivando a reparação moral. 5. Atendidas as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto a capacidade econômica das rés, a condição pessoal da vítima, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, mantém-se o valor fixado na sentença a título de danos morais. 6. Segundo apelo não conhecido por ausência de preparo. Provido a terceira apelação para excluir a recorrente do polo passivo da ação. Desprovido o primeiro apelo. (TJGO, APELACAO CIVEL 166826-80.2013.8.09.0051, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 16/08/2016, DJe 2100 de 30/08/2016).

Registre-se, ainda, que o fato de a CVC VITÓRIA ter procedido aos reparos no veículo, não enseja a sua responsabilização, uma vez que somente ofertou os serviços posto se tratar de autorizada da marca, responsável pela assistência técnica mesmo nos casos de veículos adquiridos perante terceiros.

Deste modo, apenas a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, fabricante do veículo, deve responder pelos pleitos exordiais, devendo ser provido o recurso da segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) neste aspecto.

Em relação à responsabilidade da fabricante, adiro entendimento alcançado pelo e. relator, valendo acrescentar que houve sucessivas manifestações de idênticos vícios, conforme registro cronológico constante do laudo pericial de fls. 167/191, com inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para a solução definitiva.

Não constitui demasia consignar que,
“
em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
. (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

Nada obstante, conquanto o consumidor tenha direito à desconstituição do contrato, não se mostra razoável determinar a restituição da quantia paga pelo veículo no momento da aquisição ou, tal como manifestado pelo e. relator, o valor informado na tabela FIPE à data da publicação do acórdão.

Com efeito, a restituição deve ser pautada pelo valor apurado na tabela FIPE do dia último em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, mesmo porque desde 03/10/2016 subsiste a decisão de fls. 39/40, que determinou às apeladas permanecessem na posse até o deslinde final do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MAJORAÇÃO DA ASTREINTES E DO DANO MORAL JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMI-NOVO - VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIOS E NÃO INFORMADO AO AUTOR PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - TABELA FIPE - ASTREINTES DECOTAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA GENERAL MOTORS E IMPROVIDOS DO AUTOR E DA CVC COMERCIAL DE VEÍCULOS. [...]
7. A restituição a ser pautada no valor do bem apurado na tabela FIPE, do dia em que o autor entregou o veículo na concessionária, fundação esta reconhecidamente idônea para tal finalidade, conforme se apurar em sede de cumprimento de sentença.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035160085094, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019).

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
inauguro parcial divergência
para: (i)
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA)
, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e (ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO à irresignação da primeira apelante (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA)
, tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais.

Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da segunda apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mantenho, todavia, a condenação da primeira apelante em custas e honorários sucumbenciais em favor do apelado, na forma como estipulada na sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
e pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 251/261, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de resolução contratual
ajuizada por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
em face das recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, de forma solidária, a realizar a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e dar parcial provimento
aos recursos, “
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e por
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, “
tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais”
.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta.

Pois bem.
Consoante o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que o autor adquiriu junto à AUTOVIL – AUTOMÓVEIS DE VITÓRIA LTDA (não integrante da lide) um veículo novo, de fabricação da
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.,
ora 1ª recorrente, que apresentou problemas na partida do motor com apenas três meses de uso após a compra.

Nesse cenário, é indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, conforme os documentos de fls. 14/23, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

Diante de tal quadro, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC, o apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos,
in verbis:

Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Firmadas tais premissas, em relação ao recurso de apelação cível interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA,
ora 2ª recorrente, o E. Relator entende que a referida empresa “
não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar que o automóvel era livre de vícios quando colocado à venda, bem como de que os defeitos decorreram de mau uso pelo consumidor. Também não demonstrou o reparo do automóvel no prazo de 30 (trinta dias) dias, como prevê a legislação consumerista”
.

Já o C. Desembargador Fábio Brasil Nery, ao seu turno, compreende “
por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante”,
bem como que “
A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado”
.

Com efeito, depreende-se da Nota Fiscal de fl. 09 que o autor adquiriu o veículo junto à AUTOVIL – AUTOMÓVEIS DE VITÓRIA LTDA, em 30 de novembro de 2015, pelo valor de R$ 89.570,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta mil reais). Enquanto que a 2ª apelante,
CVC VITÓRIA
, consoante os documentos de fls. 20/22, trata-se da prestadora de assistência técnica autorizada.

Nessa esteira, é cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

Repisa-se que, não obstante a
CVC VITÓRIA
não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor alega a existência de vícios no veículo zero quilômetro que adquiriu. Sentença de parcial procedência que condena a fabricante e a vendedora, solidariamente, a restituir os valores pagos e a indenizar o autor por danos materiais e morais. Apelo das rés.
Consumidor comprova que o veículo, após pouco mais de um mês da aquisição, apresentou problemas no motor, freios, alarme, vidros, travas e banco traseiro. Assistência técnica que tentou reparar o veículo em várias oportunidades sem lograr êxito. Vício do produto e falha na prestação do serviço caracterizados
. Responsabilidade solidária do fabricante e da assistência técnica.
Descabida a anulação da sentença para realização de perícia. Notas fiscais e ordens de serviço emitidas pela primeira ré que comprovam os vícios no veículo. Noticiado o roubo do automóvel no curso do processo. Devida a restituição integral dos valores pagos, acrescido dos consectários legais. Art. 18, § 1º, do CDC. Danos morais configurados. Transtorno e frustração da legítima expectativa do consumidor. Verba arbitrada em R$ 2.000.00 que deve ser mantida. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Negado provimento aos recursos.
(TJRJ; APL 0013034-58.2009.8.19.0087; São Gonçalo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 24/05/2023; Pág. 346)
(grifei)

______________

APELAÇÕES CÍVEIS. (...) ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, REVENDEDORA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROCA DO MOTOR DO VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. METODOLOGIA OBJETIVA. EXPOSIÇÃO CLARA, BEM ESTRUTURADA E OBJETIVA DO OBJETO DA PERÍCIA. RESPOSTA CONCLUSIVA. RESULTADO NÃO AFASTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS E DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO. REDUÇAO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) 3. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2º e 3º do mencionado Diploma Legal. 4.
Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços, a exemplo da concessionária que presta assistência técnica. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Perícia. Prova técnica certificadora de que o vício apresentado. Perda do motor do veículo. Decorreu de mau funcionamento por defeito de fábrica do mecanismo, o qual levou mais de 30 (trinta) dias para ser sanado. Laudo fundamentado, objetivo e claro. Conclusão inequívoca que leva à imposição das medidas previstas no art. 18 do CDC. 6.
Evidenciada a inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias, legalmente estipulado, bem como dentro do prazo de garantia, contratualmente previsto, pode o consumidor exercer, entre as faculdades legalmente previstas em Lei, a de buscar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente.
Opção que atende ao objetivo de não penalizar o consumidor que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento. Vício sanado intempestivamente. Afronta caracterizada a direitos garantidos pelo Código Consumerista e albergados constitucionalmente. (...) 8. Redução dos honorários advocatícios. Inviabilidade. Sucumbência que faz incidir a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 9. Prequestionamento. Pretendida referência expressa do magistrado a comandos normativos visando ao prequestionamento da matéria para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Tema sedimentado nesta Corte de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de Lei apontados pela parte. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020). 10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.
(TJDF; APC 07306.64-37.2019.8.07.0001; Ac. 141.2267; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 12/04/2022)
(grifei)

______________

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
A responsabilidade entre a fabricante, concessionária e fornecedores do serviço é solidária quanto aos prejuízos causados por vícios em veículo, por eventual falha de fábrica ou de montagem.
Sobre o tema, a Súmula nº 17 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás preconiza que "há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício ou defeito". 2.
Presente o vício no produto adquirido pelo autor, não solucionado no prazo legal, assiste-lhe o direito à restituição de valor atualizado e equivalente àquele por ele desembolsado, quando da aquisição do veículo, nos termos do artigo 18, caput, e § 1º, II, da Lei nº 8.078/90.
3. A reparação moral do Apelado pelas sucessivas idas à assistência, principalmente por se tratar de um carro novo, no qual depositava expectativas, deve ser mantida, conservando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau, acrescida de correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), ou seja, da sentença prolatada, e os juros de mora, a partir da citação. Ademais, a quantia indenizatória foi fixada em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as posições sociais do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade da ofensa e, por fim, a sua repercussão. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.
(TJGO; DAC 5511013-05.2019.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 04/04/2023; DJEGO 11/04/2023; Pág. 845)
(grifei)

Dessa forma, ao contrário do exposto no voto divergente, entendo por inviável o afastamento da responsabilidade da 2ª recorrente na hipótese, não lhe assistindo razão na sua pretensão recursal, devendo o recurso, via de consequência, ser improvido.

Já em relação ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
é assente na jurisprudência que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal. Dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1 - Recurso Especial interposto em 14/6/2022 e concluso ao gabinete em 27/9/2022.2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5- Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 2.025.169; Proc. 2022/0282819-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vício do produto. Vaículo novo (zero quilômentro). (...) Direito do consumidor de postular, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do preço ou o seu abatimento. Aplicação do art. 18, § 1º, do CDC. Exegese no sentido de que as faculdades previstas no dispositivo somente exsurgem se, decorrido o trintídio legal, o vício não vier a ser sanado (inteligência do art. 18, §1º do CDC). Precedentes do STJ. Prova, inclusive pericial, no sentido de que o veículo foi submetido a reiteradas trocas de componente da caixa de marchas. Revisões que superaram os trinta dias estabelecidos pela Lei para que o vício seja sanado. No entanto, sendo alternativas as opções, a escolha de uma delas enseja o afastamento das demais. Impossiblidade de cumulaçãs da faculdades, como estabelecido pela sentença. Igualmente, uma vez entregue o veículo novo idêntico, o produto viciado deve ser restituído ao fornecedor como consequência lógica da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Por fim, considerado os fatos adunados pelo fornecedor-réu, como o encerramento das atividades da montadora estrangeira que produz o modelo adquirido pela consumidora. Fato notório tendo em vista a repercussão da notícia quando a montadora cessou a produção no Brasil. E o transcurso do tempo desde a aquisição, no ano de 2013, entendo que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do ncpc. Cumpre salientar isso não resulta na aplicação do inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, que se traduz na restituição do valor pago devidamente corrigido, porquanto, em se tratando de perdas e danos, devem ser acrescidos os juros de mora desde a citação.
Aqui, impõe-se acolher, ainda, a pretensão recursal da autora no sentido de ver corrigido o valor a ser restituído desde a data do desembolso do preço, haja vista que o instituto visa à recomposição do valor da moeda em razão do lapso temporal.
Quando aos danos morais, estes restaram configurados in re ipsa. Verba compensatória arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra razoável frente às circunstâncias do caso e que está em consonância com os parâmetros adotados por esta c. Corte em casos similares. Sentença reformada em parte. Recurso da autora a que se dá provimento e da ré a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0003490-65.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 01/08/2023; Pág. 449)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA IMPORTADORA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CARRO ZERO COM DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. VÁRIAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. PRODUTO INADEQUADO PARA O USO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O direito é potestativo, ou seja, uma vez caracterizada a superação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do veículo, o consumidor pode optar pelo abatimento do preço, substituição do bem ou pela restituição da quantia paga. 4. Restou incontroverso, vez que alegado na inicial e confirmado pela requerida, que o veículo do autor apresentou problemas, tendo ido para a concessionária por no mínimo seis vezes, sendo que após o encerramento das atividades da apelante o autor não conseguiu mais resolver os problemas do veículo. 5.
É certo na hipótese, em razão dos defeitos apresentados restou comprometida a qualidade do veículo, com certa diminuição de seu valor, o que autoriza, segundo o § 3º do art. 18, o consumidor fazer uso imediato das opções previstas no § 1º do mesmo artigo, como a restituição imediata da quantia paga. Assim, plenamente possível ao autor postular a restituição do valor que pagou pelo veículo, devidamente corrigido monetariamente desde a compra
.
Importante destacar que se trata de direito potestativo do autor de haver a restituição de valores, não de reparação por ato ilícito. A Lei confere ao consumidor a prerrogativa de exercer poder em proveito próprio, impondo estado a ser assumido pelos fornecedores de produtos, quer queiram ou não, sendo certo que a responsabilidade da apelante é solidária.
(TJMS; AC 0039045-52.2010.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 04/08/2023; Pág. 115)
(grifei)

Diante de tais considerações, rogando
vênia
aos Nobres Colegas, me manifesto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, entendo por majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento) da base de cálculo fixada na origem em desfavor de cada um dos recorrentes.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, averbo a minha suspeição.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para compor quórum.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
O doutor deseja fazer sustentação?

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Sim, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Boa tarde a todos.

Senhor Presidente, eminente Desembargadora Eliane Junqueira Munhós Ferreira, os quais cumprimento em nome de todos os outros membros dessa Colenda Câmara, representante do Ministério Público, serventuários, partes e mais presentes.

Senhores Desembargadores, peço licença para ser bem objetivo na sustentação, porque essa matéria já foi discutida e todos conhecem bem o processo e eu tive oportunidade e fui muito bem recebido pela Desembargadora Eliana e pelo Desembargador Júlio.

A divergência principal do apelo... A concessionária CVC versa sobre a responsabilidade solidária imputada ela em sentença de rescisão de contrato de compra e venda de um veículo, onde ela não pautou como vendedora.
Ela não era a concessionária revendedora do produto.

Prestei atenção aos votos do relator, o desembargador Robson Luiz Albanez e dos

Desembargadores Fábio Brasil Nery e o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, e posso dizer que os julgados que foram colecionados pelo desembargador Robson e pelo desembargador Telêmaco não enfrentaram a questão como foi enfrentado pelo desembargador Fábio Brasil Nery. O desembargador Fábio Brasil Nery foi muito feliz na colocação dele quando Sua Excelência fala, a ação se discute rescisão contratual. Se fala de rescisão contratual, a parte que não é parte no contrato, ela não pode ser responsabilizada.

Então, não afastando a coerência dos julgados que foram relacionados, que se fala em responsabilidade solidária, mas essa que foram colecionados nos votos de Vossa Excelência, estão vinculados a uma cadeia de consumo que não se reporta esse tema, não poderiam ter sido aplicados.

De forma bem objetiva, gostaria que vossas excelências, inclusive porque o julgamento não terminou e pode existir uma retratação dos votos, é fazer um exemplo clássico.

Se hoje um dos senhores comprasse um celular da Apple, vamos botar aqui o mais, lá na loja de São Paulo, que é a única loja do Brasil, e ela desse um problema aqui em Vitória e os senhores forem na loja da iplace no Shopping Vitória, deixasse o celular para reparo e o celular não fosse reparado nesse prazo.

Vossas Excelências entendem que a iplace teria alguma responsabilidade em indenizar os senhores, uma vez que não recebeu nada pelo produto e apenas presta um serviço de assistência técnica por causa de um contrato de concessionária com o terceiro?

Então é esse exercício que peço para que seja refletido, porque é incontroverso que a concessionária apelante comercial de veículos Capixaba não foi a concessionária revendedora do produto, não recebeu nada por esse veículo, não fazendo parte da cadeia de consumo, não estando enquadrado na responsabilidade solidária prevista no CVD-C.

As demais questões, não estou renunciando a elas, mas me reporto a defesa já apresentada, porque tive a oportunidade de despachar com Vossas Excelências e agradeço pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Indago a Desembargadora Eliana, pois acho que Sua Excelência está equivocado quanto ao meu voto. Eu acho que tirei da cadeia, sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Não, não, Desembargador Telêmaco, não. Ao proferir o meu voto, eu posso esclarecer.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então ouvirei o voto da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e do Desembargador Júlio César Costa Oliveira, mas já deixo claro que pedirei o retorno dos autos ao meu gabinete.

Pois não, doutora?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Se Vossa Excelência que vota antes quiser o retorno, feita a sua explicação...

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Vossa Excelência quer antecipar o seu voto, Desembargador?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Mas a presença do Desembargador Júlio é importante para ouvir a sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas já ouviu. Porém, o voto dele vai ter que vir aqui presencialmente.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É, ou não.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, não.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Se Vossa Excelência quiser, eu já tenho o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O seu é o último voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
O Desembargador Júlio será o último voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Ele será o último. Então ele que sabe se ele quer antecipar, se ele quiser antecipar, a senhora tem alguma...

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Desembargador, eu só estou mencionando que já que Vossa Excelência pensa em reconsiderar...

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Não, não estou pensando em reconsiderar, estou pedindo o retorno dos autos. Não quer dizer que eu vou reconsiderar, não.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Senhor Presidente, eu tenho condição de voto, apenas estava oferecendo a Vossa Excelência a oportunidade de, por ser mais antigo, reexaminar primeiro.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Eu sei, mas eu não quero, Desembargadora Eliana, vamos ser práticos.
O Desembargador Júlio se dispôs a vir aqui hoje para participar da nossa sessão. Se Sua Excelência se dispuser a participar de uma outra sessão, para nós será um prazer, uma honra.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, fico à disposição de Vossa Excelência.

Com relação ao julgamento, se Vossa Excelência entender ser necessário revisitar os autos, eu compareço assim que for chamado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, peço a Vossa Excelência que volte na segunda-feira, mesmo porque nos dará muito prazer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor, devido a sua sustentação agora, vou levar o processo ao meu gabinete, porque já decidi algumas coisas nesse sentido.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

e pela

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 251/261, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação de resolução contratual

ajuizada por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
em face das recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, de forma solidária, a realizar a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e
dar parcial
provimento
aos recursos,
“
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e por
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,
“
tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais”
.

Em razão da suspeição averbada pelo
I. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, os autos vieram com vista ao meu gabinete para compor quórum de julgamento.

Em seguida, proferi voto divergente, no sentido de
conhecer e negar provimento
a ambos os recursos interpostos, reconhecendo a responsabilidade da
CVC VITÓRIA –
haja vista que a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária –; e por compreender que a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço.

Em razão da técnica de julgamento estendido, fora oportunizado ao patrono da parte recorrida a sustentação oral, ocasião em que pedi retorno dos autos para refletir com maior acuidade sobre a matéria

Pois bem.
Ao compulsar detidamente os autos, entendo por bem em manter meu voto anteriormente proferido, no sentido de
negar provimento
aos recursos manejados pela
GENERAL MOTORS
e pela
CVC VITÓRIA
.

Notadamente no que concerne à responsabilidade da
CVC VITÓRIA
,

reafirmo, nessa oportunidade, que o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é de que há responsabilidade solidária de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Senão vejamos:

(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia" (AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)
.
3.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. (...) 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer. 2.
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo.
Súmula 568/STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.495.793/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.)
(grifei)

Repisa-se que a
CVC VITÓRIA,
apesar de não ter vendido o veículo para o autor, atuou como preposto da fabricante,
GENERAL MOTORS
, para prestar assistência técnica autorizada, serviço esse que nunca ocorre de forma gratuita. Em outras palavras, tanto à vista do consumidor a 2ª recorrente assumiu posição como integrante da cadeia de fornecimento, como se beneficiou, ainda que de forma indireta, do negócio jurídico firmado.

Ademais, encontra-se igualmente configurada a falha na prestação do serviço por parte da
CVC VITÓRIA
, na medida em que o autor necessitou de acioná-la por
seis vezes
, sem conseguir solucionar o defeito apresentado no automóvel até a data do ajuizamento da presente demanda – ônus esse que não desincumbiu a 2ª recorrente ao não comprovar que havia realizado o devido reparo –, o que extrapolou o prazo de 30 (trinta) dias, previsto na legislação consumerista.

Ressalto que na hipótese de responsabilidade solidária, a tese da 2ª requerida de que terá que suportar com valores que não percebeu não encontra guarida, uma vez que lhe é permitido o exercício da ação regressiva, podendo requerer o que entender de direito, nos termos do art. 18 do CDC.

Por derradeiro, aproveito a oportunidade para corrigir erro material constante no voto anteriormente proferido, de modo a afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em desfavor das requeridas, visto que já foram fixados no patamar máximo pela Instância primeva.

É como voto.

Consulto a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira se tem condições de proferir voto?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Já trouxe o meu voto na última sessão, onde o Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira veio para assistir a sustentação.

Tinha o meu voto para proferir naquele momento e suspendi, não proferir o voto porque V.Exª pediu o retorno, mas o meu voto já está redigido e passo a proferir:

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão anterior,
deu provimento
à
apelação cível
interposta pela 2ª apelante
Comercial de Veículos Capixaba S/A –
CVC Vitória
a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, com isso julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, bem como
deu parcial provimento
à
apelação cível

da 1ª apelante
General Motors do Brasil Ltda.
apenas para que a restituição do valor referente ao veículo tenha por referência a Tabela FIPE do dia em que o autor/apelado entregou o veículo para reparo, qual seja, 27/09/2016, assim contrapondo-se, em parte, ao voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, em prol do provimento parcial de ambos os recursos, tão somente, para que o valor a ser restituído ao autor tenha por referência a Tabela FIPE da data da publicação do acórdão oriundo deste julgamento.

Após obter vista dos autos, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
orientou-se no sentido de
conhecer e negar provimento a ambos os recurso
s
, com isso mantendo incólume a sentença recorrida.

De saída, analiso o ponto atinente à alegada ausência de responsabilidade da 2ª apelante CVC Vitória que, em suas razões recursais, alega ser descabida sua condenação solidária
(i)
por não se tratar da comerciante responsável pela venda do veículo ao autor; e
(ii)
por ter realizado todos os procedimentos necessários à reparação do veículo, dentro do prazo legal.

Como dito, a divergência capitaneada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
acolheu o primeiro argumento da 1ª apelante, haja vista não se tratar da vendedora do veículo, e sim, a pessoa jurídica
Autovil Automóveis Vitória Ltda
., de modo que a sua participação limitou-se a prestação de serviços de assistência técnica.

Ouso discordar de Sua Exa, com a devida vênia, conforme passo a expor.

O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
1
é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), pelo comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor) e outros que de alguma maneira tenham participado da cadeia de fornecedores.

Com isso, a previsão contida n
o art. 18 d
a Lei nº 8.078/90

não
dá margem
para que seja rompida
a solidariedade entre os fornecedores,
tendo em vista que a
intenção do legislador foi
justamente
que o consumidor não ficasse a mercê de questões que digam respeito, tão somente, aos fornecedores e suas relações comerciais.

Não bastasse, o § 1º do art. 25 d
a Lei nº 8.078/90 (
Código de Defesa do Consumidor
)
prevê que “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”

A meu ver, o fato de apenas ter prestado assistência técnica não
afasta
a responsabilidade da 2ª apelante CVC Vitória, por se tratar de concessionária autorizada da GM e, por isso, integrar a concessão comercial entre produtores e distribuidores, conforme disciplinado pela Lei nº 6.729/79
2
, cujo art. 3º assim estabelece:

Art. 3º
. Constitui objeto de concessão:

I
- a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes fabricados ou fornecidos pelo produtor;

I
I
–
a
prestação de assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento ou revisão
.

Como se observa, além do comerciante (inciso I), o prestador de assistência técnica/revisão (inciso II) também integra a relação do contrato de concessão e, diante da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, deve arcar com as consequências de eventual defeito decorrente de sua atuação.

Os julgados adiante versam sobre casuísticas semelhantes, nas quais restou reconhecida a responsabilidade do prestador de serviços de assistência técnica, máxime em se tratando de revendedora/concessionária autorizada do fabricante do veículo:

“(...) 4. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio,
têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo
, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços,
a exemplo da concessionária que presta assistência técnica
. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...)

10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.”

(TJDF, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0730664-37.2019.8.07.0001, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 06/04/2022, DJe de 12/04/2022)

“(...) 1.- Em se tratando de vício de qualidade do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do CDC. Portanto, a apelante responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto na condição de fabricante, e, consequentemente,
pela demora do conserto do veículo pela concessionária autorizada a prestar serviços de assistência técnica, bem como pela recorrência dos problemas.

2.- No caso, correta a condenação ao pagamento de indenização dos danos materiais comprovados (IPVA e seguro) (...)” (TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1010661-05.2016.8.26.0602, rel. Des. Adilson de Araújo, julgado em 22/10/2019)

No que tange à responsabilidade solidária do fabricante (1ª apelante General Motors do Brasil) e da concessionária que executou serviços no veículo do autor/apelado (2ª apelante CVC Vitória), não tenho dúvida em acompanhar os judiciosos votos proferidos no sentido de manter inalterada a sentença que condenou-as ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo autor.

Como é cediço, em se tratando de vício oculto, que se evidencia somente após a utilização do produto, tem o fornecedor um prazo legal de 30 (trinta) dias para saná- lo, findo o qual, sem a sanação do vício,
pode o consumidor
exigir, alternativamente,
e
à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
, na forma do §1º do art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Em que pese a argumentação das apelantes de que o vício foi sanado, consta dos autos que o veículo foi adquirido pelo autor/apelado no dia 30/11/2015 e, de acordo com o laudo pericial, “
os problemas iniciaram em fevereiro de 2016, retornando em maio do corrente ano e depois em junho e setembro, somando uma série de 6 chamados, 4 de socorros emergenciais e 2 de guincho até a concessionária
” (fl. 186).

Isso significa que foi dada oportunidade às requeridas de repararem o vício e, ainda que a 2ª apelante o tenha sanado num primeiro momento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não dispõem de outro período igual em ocorrendo a reiteração do problema, tal qual verificou-se na espécie, em que o veículo apresentou “pane elétrica” menos de três meses após ser adquirido pelo autor/apelado, sendo providenciada a substituição da bateria em 29/06/2016 (fl. 195), com a reiteração do defeito em 27/09/2016, quando foi depositado em oficina para conserto e não mais foi retirado pelo autor (fl. 196).

Como se vê, o automóvel adquirido zero quilômetro pelo autor/apelado em 30/11/2015 foi submetido a reparos em várias oportunidades no decorrer do ano de 2016, não sendo solucionado o defeito até a data do último depósito em oficina (27/09/2016), quando registrava cerca de 12.000km rodados, o que torna desimportante a alegação das apelantes de que houve a posterior sanação do vício.

É bem provável que a verificação feita pelo ilustre perito de que o veículo “
encontra-se em perfeito estado de conservação...
” (fl. 188), já em meados de 2019, não condiz com o estado em que se encontrava à época em que depositado pela última vez em oficina (setembro de 2016), por ter sido o perito observado que a bateria do carro “
estava recentemente instalada, prejudicando assim a análise pretérita do problema
” (fl. 184).

A meu ver, nem mesmo seria necessário o deferimento de prova pericial em 23/04/2018 (fl. 138), porquanto em tal data já havia surgido para o demandante o direito a uma das opções previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos documentos por ele acostados à inicial que descortinam, repito, ter sido oportunizado aos fornecedores a sanação do defeito em 30 (trinta) dias, sem que obtivessem êxito apesar das várias incursões do veículo em oficina.

Note-se, ainda, que o vício apresentado por veículo zero quilômetro não tem a ver necessariamente com a impossibilidade de sua utilização, podendo se restringir a um problema que diminua o seu valor de mercado ou interfira no seu regular funcionamento, o que confere pouca relevância à alegação das apelantes de que o veículo foi utilizado pelo autor/apelante e se encontrava com 12.017km rodados ao ser devolvido (fl. 196).

Em tom conclusivo em relação ao ponto ora examinado, hei de concordar com as manifestações que me precederam no sentido de que restou descortinado o direito do consumidor a, alternativamente, ver o bem substituído, ser ressarcido ou ter o preço do produto abatido, tendo optado pela restituição do montante pago ao ajuizar a presente ação no dia 28/09/2016.

Em relação ao valor a ser restituído, devo discordar, respeitosamente, dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Fábio Brasil Nery. Explico

Em se tratando de veículo adquirido zero quilômetro, não havendo solução do vício, deve ocorrer a sua devolução e a restituição do valor pago pelo consumidor, tal qual estabelecido na sentença e chancelado no voto proferido pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, na medida em que a compensação pelo desgaste natural do uso do veículo, a ensejar a consulta de seu valor pela tabela FIPE (da data da restituição do carro), restringe-se àquelas hipóteses em que o veículo tenha sido utilizado pelo consumidor, ao menos, por razoável período de tempo, de modo que seja responsável pelo seu desgaste, razão pela qual entendo ser injusto penalizar o autor/apelado com a perda da importância correspondente à desvalorização do automóvel, do qual pouco pôde usufruir.

Ao adquirir um veículo zero quilômetro, nutre o consumidor a expectativa de que não tenha vícios e dele possa usufruir por muitos anos e, na hipótese em análise, o autor/apelado adquiriu o bem no dia 30/11/2015 e pouco conseguiu dar-lhe a destinação a que se propunha diante dos sucessivos encaminhamentos a oficina para reparo, vindo a depositá-lo junto a 2ª apelante CVC Vitória, em caráter definitivo, menos de 1 (um) ano após a sua aquisição, dada a ausência de solução duradoura para o problema apresentado.

Segue precedente esclarecedor nesse sentido, oriundo da Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO
.

1. (...)

6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado
.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela ‘restituição imediata da quantia paga’
. Ademais,
não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”(STJ, Terceira Turma, REsp 2.000.701/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2022, DJe 01/09/2022)

Dessa forma, tem razão o juiz sentenciante ao considerar que, para fins de se determinar o regresso ao estado anterior, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despedido por este no momento da aquisição do produto viciado, com a devida atualização monetária em virtude do tempo decorrido (
in casu
, a compra se deu em 30/11/2015), sendo oportuno assegurar, no caso específico, o direito de regresso por parte das requeridas em face do vendedor, que não foi acionado pelo autor/apelado e não teve requerido, no bojo das contestações apresentadas, o seu ingresso na lide na condição de litisconsorte passivo.

Com tais considerações, pedindo vênia ao eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
e também ao eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que prolatou o primeiro voto divergente,
acompanho o
voto proferido
pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de
negar provimento
a ambos os recursos, ressalvando apenas ser descabida a majoração da verba sucumbencial, a título de honorários recursais, por ter sido atingido no Juízo de 1º grau o limite de 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Determino que os autos sejam encaminhados com pedido de vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Rememoro que se trata de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, e o segundo por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
,

ambos contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
, a fim decretar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar as ora apelantes, solidariamente, à restituição do valor pago pelo ora apelado em razão da aquisição do veículo, com juros e correção monetária, contados do desembolso.

O eminente relator,
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos, “
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado
”.

Após, o culto
Des. FABIO BRASIL NERY
inaugurou divergência parcial, para: (i) dar provimento ao recurso interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e (ii) dar parcial provimento à irresignação da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais.

Em seguida, o nobre
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
entendeu pela responsabilidade da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, bem como pelo descabimento da utilização da tabela FIPE no que diz respeito à restituição do valor, razão pela qual conheceu de ambos os recursos, mas negou-lhes provimento, no que foi acompanhado pela respeitável
Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Então, em razão das divergências instauradas, fui chamado a compor o julgamento, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”.

Pois bem.

Respeitosamente, entendo por
acompanhar, em parte, o voto divergente proferido pelo culto Des. FABIO BRASIL NERY
, no ponto em que deu provimento ao recurso interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela.

Neste caso específico, a CVC Vitória não integrou a cadeia de consumo, pois não foi ela a responsável pela venda do veículo defeituoso. Ela tão somente funcionou como uma espécie de extensão da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., prestando a assistência técnica autorizada. Como não foi ela que recebeu o valor da compra do veículo, e sim outro lojista que não integra esta relação jurídica processual, não é razoável imputar-lhe a responsabilidade pela devolução integral do preço.

Nessa linha pontuou o culto Des. FABIO BRASIL NERY em seu voto: “
Acontece que a segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) não se envolveu na venda do veículo sub judice. Pelo que se observa do documento de fl. 09, o veículo foi comercializado pela empresa AUTOVIL – AUTOMÓVEIS VITÓRIA LTDA, tendo a segunda apelante se limitado a prestar serviços de assistência técnica. Neste diapasão, tenho por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante. A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado
”.

Por outro lado,
acompanho, em parte, a divergência apresentada pelo nobre Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
quanto ao descabimento da utilização da Tabela FIPE para determinação do valor a ser restituído, pois como bem pontuado por ele em seu voto, “
é assente na jurisprudência que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal. Dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido
”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., nos termos do voto emanado pelo nobre Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, declarando a sua responsabilidade pelo vício oculto do veículo e rejeitando o pedido de utilização da Tabela FIPE.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., porque já fixados, na origem, em seu grau máximo.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso de COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA,

conforme exposto pelo culto Des. FABIO BRASIL NERY
, passando a julgar improcedente a demanda quanto a ela.

Inverto os ônus sucumbenciais, passando a condenar o requerente, ora apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA. Entendo por fixar tal verba na forma proposta pelo culto Des. FABIO BRASIL NERY, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2
que “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030689-97.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADA/APELANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

APELADO: MAYCON ARAÚJO NIELSEN

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

e pela

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 251/261, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação de resolução contratual

ajuizada por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
em face das recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, de forma solidária, a realizar a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e
dar parcial
provimento
aos recursos,
“
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e por
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,
“
tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais”
.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta.

Pois bem.
Consoante o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que o autor adquiriu junto à AUTOVIL – AUTOMÓVEIS DE VITÓRIA LTDA (não integrante da lide) um veículo novo, de fabricação da

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
ora 1ª recorrente, que apresentou problemas na partida do motor com apenas três meses de uso após a compra.

Nesse cenário, é indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, conforme os documentos de fls. 14/23, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

Diante de tal quadro, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC, o apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos,
in verbis:

Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Firmadas tais premissas, em relação ao recurso de apelação cível interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA,
ora 2ª recorrente, o E. Relator entende que a referida empresa
“
não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar que o automóvel era livre de vícios quando colocado à venda, bem como de que os defeitos decorreram de mau uso pelo consumidor. Também não demonstrou o reparo do automóvel no prazo de 30 (trinta dias) dias, como prevê a legislação consumerista”
.

Já o C. Desembargador Fábio Brasil Nery, ao seu turno, compreende
“por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante”,
bem como que
“A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado”
.

Com efeito, depreende-se da Nota Fiscal de fl. 09 que o autor adquiriu o veículo junto à AUTOVIL – AUTOMÓVEIS DE VITÓRIA LTDA, em 30 de novembro de 2015, pelo valor de R$ 89.570,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta mil reais). Enquanto que a 2ª apelante,
CVC VITÓRIA
, consoante os documentos de fls. 20/22, trata-se da prestadora de assistência técnica autorizada.

Nessa esteira, é cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

Repisa-se que, não obstante a
CVC VITÓRIA
não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor alega a existência de vícios no veículo zero quilômetro que adquiriu. Sentença de parcial procedência que condena a fabricante e a vendedora, solidariamente, a restituir os valores pagos e a indenizar o autor por danos materiais e morais. Apelo das rés.
Consumidor comprova que o veículo, após pouco mais de um mês da aquisição, apresentou problemas no motor, freios, alarme, vidros, travas e banco traseiro. Assistência técnica que tentou reparar o veículo em várias oportunidades sem lograr êxito. Vício do produto e falha na prestação do serviço caracterizados
. Responsabilidade solidária do fabricante e da assistência técnica.
Descabida a anulação da sentença para realização de perícia. Notas fiscais e ordens de serviço emitidas pela primeira ré que comprovam os vícios no veículo. Noticiado o roubo do automóvel no curso do processo. Devida a restituição integral dos valores pagos, acrescido dos consectários legais. Art. 18, § 1º, do CDC. Danos morais configurados. Transtorno e frustração da legítima expectativa do consumidor. Verba arbitrada em R$ 2.000.00 que deve ser mantida. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Negado provimento aos recursos.
(TJRJ; APL 0013034-58.2009.8.19.0087; São Gonçalo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 24/05/2023; Pág. 346)
(grifei)

______________

APELAÇÕES CÍVEIS. (...) ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, REVENDEDORA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROCA DO MOTOR DO VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. METODOLOGIA OBJETIVA. EXPOSIÇÃO CLARA, BEM ESTRUTURADA E OBJETIVA DO OBJETO DA PERÍCIA. RESPOSTA CONCLUSIVA. RESULTADO NÃO AFASTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS E DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO. REDUÇAO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) 3. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2º e 3º do mencionado Diploma Legal. 4.
Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços, a exemplo da concessionária que presta assistência técnica. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Perícia. Prova técnica certificadora de que o vício apresentado. Perda do motor do veículo. Decorreu de mau funcionamento por defeito de fábrica do mecanismo, o qual levou mais de 30 (trinta) dias para ser sanado. Laudo fundamentado, objetivo e claro. Conclusão inequívoca que leva à imposição das medidas previstas no art. 18 do CDC. 6.
Evidenciada a inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias, legalmente estipulado, bem como dentro do prazo de garantia, contratualmente previsto, pode o consumidor exercer, entre as faculdades legalmente previstas em Lei, a de buscar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente.
Opção que atende ao objetivo de não penalizar o consumidor que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento. Vício sanado intempestivamente. Afronta caracterizada a direitos garantidos pelo Código Consumerista e albergados constitucionalmente. (...) 8. Redução dos honorários advocatícios. Inviabilidade. Sucumbência que faz incidir a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 9. Prequestionamento. Pretendida referência expressa do magistrado a comandos normativos visando ao prequestionamento da matéria para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Tema sedimentado nesta Corte de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de Lei apontados pela parte. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020). 10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.
(TJDF; APC 07306.64-37.2019.8.07.0001; Ac. 141.2267; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 12/04/2022)
(grifei)

______________

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
A responsabilidade entre a fabricante, concessionária e fornecedores do serviço é solidária quanto aos prejuízos causados por vícios em veículo, por eventual falha de fábrica ou de montagem.
Sobre o tema, a Súmula nº 17 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás preconiza que "há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício ou defeito". 2.
Presente o vício no produto adquirido pelo autor, não solucionado no prazo legal, assiste-lhe o direito à restituição de valor atualizado e equivalente àquele por ele desembolsado, quando da aquisição do veículo, nos termos do artigo 18, caput, e § 1º, II, da Lei nº 8.078/90.
3. A reparação moral do Apelado pelas sucessivas idas à assistência, principalmente por se tratar de um carro novo, no qual depositava expectativas, deve ser mantida, conservando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau, acrescida de correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), ou seja, da sentença prolatada, e os juros de mora, a partir da citação. Ademais, a quantia indenizatória foi fixada em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as posições sociais do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade da ofensa e, por fim, a sua repercussão. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.
(TJGO; DAC 5511013-05.2019.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 04/04/2023; DJEGO 11/04/2023; Pág. 845)
(grifei)

Dessa forma, ao contrário do exposto no voto divergente, entendo por inviável o afastamento da responsabilidade da 2ª recorrente na hipótese, não lhe assistindo razão na sua pretensão recursal, devendo o recurso, via de consequência, ser improvido.

Já em relação ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
é

assente na jurisprudência que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal. Dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1 - Recurso Especial interposto em 14/6/2022 e concluso ao gabinete em 27/9/2022.2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5- Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 2.025.169; Proc. 2022/0282819-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vício do produto. Vaículo novo (zero quilômentro). (...) Direito do consumidor de postular, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do preço ou o seu abatimento. Aplicação do art. 18, § 1º, do CDC. Exegese no sentido de que as faculdades previstas no dispositivo somente exsurgem se, decorrido o trintídio legal, o vício não vier a ser sanado (inteligência do art. 18, §1º do CDC). Precedentes do STJ. Prova, inclusive pericial, no sentido de que o veículo foi submetido a reiteradas trocas de componente da caixa de marchas. Revisões que superaram os trinta dias estabelecidos pela Lei para que o vício seja sanado. No entanto, sendo alternativas as opções, a escolha de uma delas enseja o afastamento das demais. Impossiblidade de cumulaçãs da faculdades, como estabelecido pela sentença. Igualmente, uma vez entregue o veículo novo idêntico, o produto viciado deve ser restituído ao fornecedor como consequência lógica da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Por fim, considerado os fatos adunados pelo fornecedor-réu, como o encerramento das atividades da montadora estrangeira que produz o modelo adquirido pela consumidora. Fato notório tendo em vista a repercussão da notícia quando a montadora cessou a produção no Brasil. E o transcurso do tempo desde a aquisição, no ano de 2013, entendo que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do ncpc. Cumpre salientar isso não resulta na aplicação do inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, que se traduz na restituição do valor pago devidamente corrigido, porquanto, em se tratando de perdas e danos, devem ser acrescidos os juros de mora desde a citação.
Aqui, impõe-se acolher, ainda, a pretensão recursal da autora no sentido de ver corrigido o valor a ser restituído desde a data do desembolso do preço, haja vista que o instituto visa à recomposição do valor da moeda em razão do lapso temporal.
Quando aos danos morais, estes restaram configurados in re ipsa. Verba compensatória arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra razoável frente às circunstâncias do caso e que está em consonância com os parâmetros adotados por esta c. Corte em casos similares. Sentença reformada em parte. Recurso da autora a que se dá provimento e da ré a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0003490-65.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 01/08/2023; Pág. 449)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA IMPORTADORA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CARRO ZERO COM DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. VÁRIAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. PRODUTO INADEQUADO PARA O USO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O direito é potestativo, ou seja, uma vez caracterizada a superação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do veículo, o consumidor pode optar pelo abatimento do preço, substituição do bem ou pela restituição da quantia paga. 4. Restou incontroverso, vez que alegado na inicial e confirmado pela requerida, que o veículo do autor apresentou problemas, tendo ido para a concessionária por no mínimo seis vezes, sendo que após o encerramento das atividades da apelante o autor não conseguiu mais resolver os problemas do veículo. 5.
É certo na hipótese, em razão dos defeitos apresentados restou comprometida a qualidade do veículo, com certa diminuição de seu valor, o que autoriza, segundo o § 3º do art. 18, o consumidor fazer uso imediato das opções previstas no § 1º do mesmo artigo, como a restituição imediata da quantia paga. Assim, plenamente possível ao autor postular a restituição do valor que pagou pelo veículo, devidamente corrigido monetariamente desde a compra
.
Importante destacar que se trata de direito potestativo do autor de haver a restituição de valores, não de reparação por ato ilícito. A Lei confere ao consumidor a prerrogativa de exercer poder em proveito próprio, impondo estado a ser assumido pelos fornecedores de produtos, quer queiram ou não, sendo certo que a responsabilidade da apelante é solidária.
(TJMS; AC 0039045-52.2010.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 04/08/2023; Pág. 115)
(grifei)

Diante de tais considerações, rogando
vênia
aos Nobres Colegas, me manifesto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, entendo por majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento) da base de cálculo fixada na origem em desfavor de cada um dos recorrentes.

É como voto.

________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

e pela

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 251/261, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação de resolução contratual

ajuizada por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
em face das recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, de forma solidária, a realizar a devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e
dar parcial
provimento
aos recursos,
“
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e por
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,
“
tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais”
.

Em razão da suspeição averbada pelo
I. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, os autos vieram com vista ao meu gabinete para compor quórum de julgamento.

Em seguida, proferi voto divergente, no sentido de
conhecer e negar provimento
a ambos os recursos interpostos, reconhecendo a responsabilidade da
CVC VITÓRIA –
haja vista que a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária –; e por compreender que a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço.

Em razão da técnica de julgamento estendido, fora oportunizado ao patrono da parte recorrida a sustentação oral, ocasião em que pedi retorno dos autos para refletir com maior acuidade sobre a matéria

Pois bem.
Ao compulsar detidamente os autos, entendo por bem em manter meu voto anteriormente proferido, no sentido de
negar provimento
aos recursos manejados pela
GENERAL MOTORS
e pela
CVC VITÓRIA
.

Notadamente no que concerne à responsabilidade da
CVC VITÓRIA
,

reafirmo, nessa oportunidade, que o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é de que há responsabilidade solidária de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Senão vejamos:

(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia" (AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)
.
3.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. (...) 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer. 2.
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo.
Súmula 568/STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.495.793/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.)
(grifei)

Repisa-se que a
CVC VITÓRIA,
apesar de não ter vendido o veículo para o autor, atuou como preposto da fabricante,
GENERAL MOTORS
, para prestar assistência técnica autorizada, serviço esse que nunca ocorre de forma gratuita. Em outras palavras, tanto à vista do consumidor a 2ª recorrente assumiu posição como integrante da cadeia de fornecimento, como se beneficiou, ainda que de forma indireta, do negócio jurídico firmado.

Ademais, encontra-se igualmente configurada a falha na prestação do serviço por parte da
CVC VITÓRIA
, na medida em que o autor necessitou de acioná-la por
seis vezes
, sem conseguir solucionar o defeito apresentado no automóvel até a data do ajuizamento da presente demanda – ônus esse que não desincumbiu a 2ª recorrente ao não comprovar que havia realizado o devido reparo –, o que extrapolou o prazo de 30 (trinta) dias, previsto na legislação consumerista.

Ressalto que na hipótese de responsabilidade solidária, a tese da 2ª requerida de que terá que suportar com valores que não percebeu não encontra guarida, uma vez que lhe é permitido o exercício da ação regressiva, podendo requerer o que entender de direito, nos termos do art. 18 do CDC.

Por derradeiro, aproveito a oportunidade para corrigir erro material constante no voto anteriormente proferido, de modo a afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em desfavor das requeridas, visto que já foram fixados no patamar máximo pela Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030689-97.2016.8.08.0024

APTES: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

APDO: MAYCON ARAUJO NIELSEN

RELATOR: DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
contra a sentença (id. 5962369) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
MAYCON ARAUJO NIELSEN
na petição inicial,
“
para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, condenando as suplicadas a restituir ao Autor, em regime de solidariedade, o valor integral gasto na aquisição do veículo, R$ 89.570,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais) com juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar do efetivo desembolso, mediante a devolução do bem”.

Do exame dos autos,
constata-se que o aqui apelado
MAYCON ARAUJO NIELSEN propôs a presente
“ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e materiais”

em desfavor das apelantes

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
sob o argumento de que
pouco tempo depois de ter adquirido, em 11/2015, o veículo zero-quilômetro CHEVROLET/CRUZE PLACA PPL7674, este começou a apresentar defeitos de fabricação, notadamente na parte elétrica, sendo que o serviço de assistência técnica não restou exitoso na reparação.

Segundo o e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez,
“
restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, em especial os protocolos feito junto às requeridas e as ordens de serviço de fls.14/23, que o veículo, embora tenha a qualidade de ‘zero quilômetro’, apresentou defeitos desde os primeiros meses de uso”
, não tendo as apelantes logrado êxito no seu conserto a tempo e modo.

Em conclusão, S. Exª. deu parcial provimento aos recursos tão somente para consignar que
“a restituição do valor referente ao automóvel deverá ter como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado”
.

Com a devida vênia,
ouso inaugurar parcial divergência
.

Dispõe o art. 18 do CDC que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
.

Destarte, tratando-se de comercialização de veículos automotores, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR E FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 1. O atraso injustificado na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má prestação do serviço ao consumidor. Precedentes
. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo automotor, e a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados.
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 490.543/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONCESSIONÁRIA. ENTREGA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. ART. 18 DA LEI N. 8.078/90.
1.- Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. 2.- Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.
3.- Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a ação (e-Stj, fls. 169, autos originários, fls. 165). (REsp n. 1.155.730/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011).

Acontece que a segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) não se envolveu na venda do veículo
sub judice
. Pelo que se observa do documento de fl. 09, o veículo foi comercializado pela empresa AUTOVIL – AUTOMÓVEIS VITÓRIA LTDA, tendo a segunda apelante se limitado a prestar serviços de assistência técnica.

Neste diapasão, tenho por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante. A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado.

A propósito, destaco o seguinte precedente desta c. 4ª Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ALIENOU O VEÍCULO. ATUAÇÃO COMO MERA AUTORIZADA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.
1. De fato, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo, pelos defeitos de fabricação apresentados. 2. Acontece que a ora apelante não se envolveu na venda do veículo objeto da ação, tendo se limitado a prestar serviços de revisão ao apelado, como assistência técnica autorizada pela fabricante. O nexo de causalidade entre a apelante e o apelado reside apenas na execução de reparos técnicos, não havendo responsabilidade pelo defeito de fabricação do produto, mas apenas por eventual vício no serviço de revisão técnica prestado. 3. Neste diapasão, deve ser reconhecida a ilegitimidade da apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130406416, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

No mesmo sentido, peço vênia para ainda reproduzir os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE EXCLUIU A CONCESSIONÁRIA DO POLO PASSIVO DA LIDE, MANTENDO APENAS A MONTADORA E A ASSISTENTE TÉCNICA, BEM COMO CONDENOU AMBAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSOS INTERPOSTOS PELAS FORNECEDORAS SUCUMBENTES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MAVEL VEÍCULOS LTDA. ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE ATUOU COMO MERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA BUSCA PELA RESOLUÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO CERCA DE 2 (DOIS) ANOS APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS E VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ASSISTENTE TÉCNICO QUE NÃO COMPÔS A CADEIA DE CONSUMO. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI DO ART. 485, VI, CPC.
CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DESPENDIDAS PELA RECORRENTE EXCLUÍDA, ALÉM DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ENUNCIADO Nº 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS QUE FICARÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, CPC. RECURSO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. ÔNUS PROBATÓRIO AUTORAL CUMPRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU DESCUMPRIDO. VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL PAGO. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PLEITO DE ABATIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO ACOLHIDO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. ART. 18, § 1º, II, CDC. DECURSO DE TEMPO E DEPRECIAÇÃO DO BEM QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA FORNECEDORA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO (VÍCIO DO PRODUTO) QUE EXTRAPOLOU O ÂMBITO DO PRÓPRIO VEÍCULO E ATINGIU A ESFERA PESSOAL DA CONSUMIDORA, ENSEJANDO O FATO DO PRODUTO. SITUAÇÃO DE DESÍDIA, FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POR REFLETIR OS PARÂMETROS DESTE ÓRGÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO/RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS A TÍTULO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA MAVEL PROVIDO. RECURSO DA FCA FIAT CHRYSLER NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJAL; Número do Processo: 0723114-97.2017.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/04/2023; Data de registro: 27/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE DA CIMAVEL (ORA AGRAVADA) E DA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE FFEITOS NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR (ORA AGRAVADO)
– DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CIMAVEL (ORA AGRAVANTE).
EMPRESA AGRAVANTE QUE SUSTENTA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO VENDEU O VEÍCULO AO AGRAVADO, TENDO APENAS INTERMEDIADO A ENTREGA, POIS HOUVE VENDA DIRETA DO FABRICANTE – ACOLHIMENTO – CIMAVEL NÃO COMERCIALIZOU O VEÍCULO DOS AUTOS, NÃO FAZENDO PARTE DA CADEIA DE CONSUMO PARA RESPONDER PELO VÍCIO DE FABRICAÇÃO NA SITUAÇÃO EM CONCRETO, DEVENDO SER AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARA A TROCA DO PRODUTO - CONCESSIONÁRIA NÃO PODE SER OBRIGADA A TROCAR O QUE NÃO VENDEU, NÃO HAVENDO NA SITUAÇÃO A CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DO VEÍCULO - NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO ANO 2020, ENTRE A FORD E AUTOR, A CIMAVEL TENHA PARTICIPADO, SENDO A CONCESSIONÁRIA APENAS O LOCAL DE ENTREGA DO BEM.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONCESSIONÁRIA DO POLO PASSIVO POR NÃO TER INTEGRADO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 202300724327 Nº único: 0007411-24.2023.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 10/10/2023).

COMPRA E VENDA – VEÍCULO NOVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CONCESSIONÁRIA QUE PRESTOU MERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
– VÍCIO DE FABRICAÇÃO - RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABIMENTO -DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002178-69.2016.8.26.0348; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. TRIPLO APELO. VEÍCULO “ZERO” COM DEFEITO. LEI CONSUMERISTA.

RECURSO SEM PREPARO: NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO: ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA À RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA E INDENIZAÇÃO MORAL. QUANTUM FIXADO MANTIDO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 - O artigo 511, do Código de Processo Civil/73, ostenta comando imperativo sobre a realização do preparo, quando exigido na legislação pertinente. No ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Constatado vício de qualidade ou quantidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor, o regramento a ser aplicado é o art. 18, caput, da lei consumerista. Referido normativo cuida da responsabilidade solidária entre fornecedor e fabricante, podendo o consumidor escolher contra quem pretende demandar. Não participando a concessionária do negócio jurídico, restringida sua atuação na tentativa de reparação do veículo defeituoso, opera-se sua exclusão do polo passivo da ação.
3. Diante dos defeitos apresentados no veículo zero quilômetro, apenas dois dias após a retirada da concessionária, mostrando-se impróprio ao uso, impõe-se a condenação da fabricante e fornecedora à restituirem a importância desembolsada pela adquirente. 4. A frustração da consumidora que adquiriu carro “zero” mas amargou inúmeras visitas às oficinas mecânicas, sem sucesso, supera o mero aborrecimento e atinge a esfera da sua personalidade, motivando a reparação moral. 5. Atendidas as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto a capacidade econômica das rés, a condição pessoal da vítima, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, mantém-se o valor fixado na sentença a título de danos morais. 6. Segundo apelo não conhecido por ausência de preparo. Provido a terceira apelação para excluir a recorrente do polo passivo da ação. Desprovido o primeiro apelo. (TJGO, APELACAO CIVEL 166826-80.2013.8.09.0051, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 16/08/2016, DJe 2100 de 30/08/2016).

Registre-se, ainda, que o fato de a CVC VITÓRIA ter procedido aos reparos no veículo, não enseja a sua responsabilização, uma vez que somente ofertou os serviços posto se tratar de autorizada da marca, responsável pela assistência técnica mesmo nos casos de veículos adquiridos perante terceiros.

Deste modo, apenas a
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, fabricante do veículo, deve responder pelos pleitos exordiais, devendo ser provido o recurso da segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) neste aspecto.

Em relação à responsabilidade da fabricante, adiro entendimento alcançado pelo e. relator, valendo acrescentar que houve sucessivas manifestações de idênticos vícios, conforme registro cronológico constante do laudo pericial de fls. 167/191, com inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para a solução definitiva.

Não constitui demasia consignar que,
“
em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
.

(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

Nada obstante, conquanto o consumidor tenha direito à desconstituição do contrato, não se mostra razoável determinar a restituição da quantia paga pelo veículo no momento da aquisição ou, tal como manifestado pelo e. relator, o valor informado na tabela FIPE à data da publicação do acórdão.

Com efeito, a
restituição deve ser pautada pelo valor apurado na tabela FIPE do dia último em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, mesmo porque desde 03/10/2016 subsiste a decisão de fls. 39/40, que determinou às apeladas permanecessem na posse até o deslinde final do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MAJORAÇÃO DA ASTREINTES E DO DANO MORAL JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMI-NOVO - VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIOS E NÃO INFORMADO AO AUTOR PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - TABELA FIPE - ASTREINTES DECOTAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA GENERAL MOTORS E IMPROVIDOS DO AUTOR E DA CVC COMERCIAL DE VEÍCULOS. [...]
7. A restituição a ser pautada no valor do bem apurado na tabela FIPE, do dia em que o autor entregou o veículo na concessionária, fundação esta reconhecidamente idônea para tal finalidade, conforme se apurar em sede de cumprimento de sentença.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035160085094, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019).

Do exposto, rogando vênia ao e. relator
,
inauguro parcial divergência
para:
(i)
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela segunda apelante (
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA)
, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e (ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO à irresignação da primeira apelante (
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA)
, tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais.

Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da segunda apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mantenho, todavia, a condenação da primeira apelante em custas e honorários sucumbenciais em favor do apelado, na forma como estipulada na sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030689-97.2016.8.08.0024

APELANTES: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

APELADO: MAYCON ARAÚJO NIELSEN

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO – VISTA

Rememoro que se trata de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, e o segundo por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
,

ambos contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
MAYCON ARAÚJO NIELSEN
, a fim decretar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar as ora apelantes, solidariamente, à restituição do valor pago pelo ora apelado em razão da aquisição do veículo, com juros e correção monetária, contados do desembolso.

O eminente relator,
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos, “
tão somente para restituir o valor referente ao automóvel tendo como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado
”.

Após, o culto
Des. FABIO BRASIL NERY
inaugurou divergência parcial, para: (i) dar provimento ao recurso interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela; e (ii) dar parcial provimento à irresignação da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., tão somente para consignar que a restituição do valor referente ao veículo deverá ter como referência a tabela FIPE do dia em que o apelado entregou o veículo para reparo, em 27/09/2016, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros legais.

Em seguida, o nobre
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
entendeu pela responsabilidade da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, bem como pelo descabimento da utilização da tabela FIPE no que diz respeito à restituição do valor, razão pela qual conheceu de ambos os recursos, mas negou-lhes provimento, no que foi acompanhado pela respeitável
Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Então, em razão das divergências instauradas, fui chamado a compor o julgamento, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”.

Pois bem.

Respeitosamente, entendo por
acompanhar, em parte, o voto divergente proferido pelo
culto Des. FABIO BRASIL NERY
, no ponto em que deu provimento ao recurso interposto por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA, afastando a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na exordial, julgando, assim, improcedentes os pedidos em relação a ela.

Neste caso específico, a CVC Vitória não integrou a cadeia de consumo, pois não foi ela a responsável pela venda do veículo defeituoso. Ela tão somente funcionou como uma espécie de extensão da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., prestando a assistência técnica autorizada. Como não foi ela que recebeu o valor da compra do veículo, e sim outro lojista que não integra esta relação jurídica processual, não é razoável imputar-lhe a responsabilidade pela devolução integral do preço.

Nessa linha pontuou o culto Des. FABIO BRASIL NERY em seu voto: “
Acontece que a segunda apelante (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA) não se envolveu na venda do veículo sub judice. Pelo que se observa do documento de fl. 09, o veículo foi comercializado pela empresa AUTOVIL – AUTOMÓVEIS VITÓRIA LTDA, tendo a segunda apelante se limitado a prestar serviços de assistência técnica. Neste diapasão, tenho por inviável responsabilizar a segunda apelante, porquanto não foi ela quem alienou o veículo, tendo apenas prestado assistência técnica como autorizada da fabricante. A solidariedade, destaco, limita-se à fabricante e à comerciante que introduziu o bem no mercado
”.

Por outro lado,
acompanho, em parte, a divergência apresentada pelo
nobre Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
quanto ao descabimento da utilização da Tabela FIPE para determinação do valor a ser restituído, pois como bem pontuado por ele em seu voto, “
é assente na jurisprudência que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal. Dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido
”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.,
nos termos do voto emanado pelo
nobre Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, declarando a sua responsabilidade pelo vício oculto do veículo e rejeitando o pedido de utilização da Tabela FIPE.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., porque já fixados, na origem, em seu grau máximo.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso de
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA,

conforme exposto pelo
culto Des. FABIO BRASIL NER
Y
, passando a julgar improcedente a demanda quanto a ela.

Inverto os ônus sucumbenciais, passando a condenar o requerente, ora apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA. Entendo por fixar tal verba na forma proposta pelo culto Des. FABIO BRASIL NERY, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão anterior,
deu provimento
à
apelação cível
interposta pela 2ª apelante
Comercial de Veículos Capixaba S/A –
CVC Vitória
a fim de afastar a sua responsabilidade pelos eventos detalhados na inicial, com isso julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, bem como
deu parcial provimento
à
apelação cível

da 1ª apelante
General Motors do Brasil Ltda.
apenas para que a restituição do valor referente ao veículo tenha por referência a Tabela FIPE do dia em que o autor/apelado entregou o veículo para reparo, qual seja, 27/09/2016, assim contrapondo-se, em parte, ao voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, em prol do provimento parcial de ambos os recursos, tão somente, para que o valor a ser restituído ao autor tenha por referência a Tabela FIPE da data da publicação do acórdão oriundo deste julgamento.

Após obter vista dos autos, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
orientou-se no sentido de
conhecer e negar provimento a ambos os recurso
s
, com isso mantendo incólume a sentença recorrida.

De saída, analiso o ponto atinente à alegada ausência de responsabilidade da 2ª apelante CVC Vitória que, em suas razões recursais, alega ser descabida sua condenação solidária
(i)
por não se tratar da comerciante responsável pela venda do veículo ao autor; e
(ii)
por ter realizado todos os procedimentos necessários à reparação do veículo, dentro do prazo legal.

Como dito, a divergência capitaneada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
acolheu o primeiro argumento da 1ª apelante, haja vista não se tratar da vendedora do veículo, e sim, a pessoa jurídica
Autovil Automóveis Vitória Ltda
., de modo que a sua participação limitou-se a prestação de serviços de assistência técnica.

Ouso discordar de Sua Exa, com a devida vênia, conforme passo a expor.

O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
1
é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), pelo comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor) e outros que de alguma maneira tenham participado da cadeia de fornecedores.

Com isso, a previsão contida no art. 18 da Lei nº 8.078/90 não dá margem para que seja rompida a solidariedade entre os fornecedores, tendo em vista que a intenção do legislador foi justamente que o consumidor não ficasse a mercê de questões que digam respeito, tão somente, aos fornecedores e suas relações comerciais.

Não bastasse, o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

A meu ver, o fato de apenas ter prestado assistência técnica não afasta a responsabilidade da 2ª apelante CVC Vitória, por se tratar de concessionária autorizada da GM e, por isso, integrar a concessão comercial entre produtores e distribuidores, conforme disciplinado pela Lei nº 6.729/79
2
, cujo art. 3º assim estabelece:

Art. 3º
. Constitui objeto de concessão:

I
- a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes fabricados ou fornecidos pelo produtor;

I
I
–
a
prestação de assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento ou revisão
.

Como se observa, além do comerciante (inciso I), o prestador de assistência técnica/revisão (inciso II) também integra a relação do contrato de concessão e, diante da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, deve arcar com as consequências de eventual defeito decorrente de sua atuação.

Os julgados adiante versam sobre casuísticas semelhantes, nas quais restou reconhecida a responsabilidade do prestador de serviços de assistência técnica, máxime em se tratando de revendedora/concessionária autorizada do fabricante do veículo:

“(...) 4. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio,
têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo
, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços,
a exemplo da concessionária que presta assistência técnica
. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...)

10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.”

(TJDF, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0730664-37.2019.8.07.0001, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 06/04/2022, DJe de 12/04/2022)

“(...) 1.- Em se tratando de vício de qualidade do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do CDC. Portanto, a apelante responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto na condição de fabricante, e, consequentemente,
pela demora do conserto do veículo pela concessionária autorizada a prestar serviços de assistência técnica, bem como pela recorrência dos problemas.

2.- No caso, correta a condenação ao pagamento de indenização dos danos materiais comprovados (IPVA e seguro) (...)”

(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1010661-05.2016.8.26.0602, rel. Des. Adilson de Araújo, julgado em 22/10/2019)

No que tange à responsabilidade solidária do fabricante (1ª apelante General Motors do Brasil) e da concessionária que executou serviços no veículo do autor/apelado (2ª apelante CVC Vitória), não tenho dúvida em acompanhar os judiciosos votos proferidos no sentido de manter inalterada a sentença que condenou-as ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo autor.

Como é cediço, em se tratando de vício oculto, que se evidencia somente após a utilização do produto, tem o fornecedor um prazo legal de 30 (trinta) dias para saná- lo, findo o qual, sem a sanação do vício,
pode o consumidor
exigir, alternativamente,
e
à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
, na forma do §1º do art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Em que pese a argumentação das apelantes de que o vício foi sanado, consta dos autos que o veículo foi adquirido pelo autor/apelado no dia 30/11/2015 e, de acordo com o laudo pericial, “
os problemas iniciaram em fevereiro de 2016, retornando em maio do corrente ano e depois em junho e setembro, somando uma série de 6 chamados, 4 de socorros emergenciais e 2 de guincho até a concessionária
” (fl. 186).

Isso significa que foi dada oportunidade às requeridas de repararem o vício e, ainda que a 2ª apelante o tenha sanado num primeiro momento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não dispõem de outro período igual em ocorrendo a reiteração do problema, tal qual verificou-se na espécie, em que o veículo apresentou “pane elétrica” menos de três meses após ser adquirido pelo autor/apelado, sendo providenciada a substituição da bateria em 29/06/2016 (fl. 195), com a reiteração do defeito em 27/09/2016, quando foi depositado em oficina para conserto e não mais foi retirado pelo autor (fl. 196).

Como se vê, o automóvel adquirido zero quilômetro pelo autor/apelado em 30/11/2015 foi submetido a reparos em várias oportunidades no decorrer do ano de 2016, não sendo solucionado o defeito até a data do último depósito em oficina (27/09/2016), quando registrava cerca de 12.000km rodados, o que torna desimportante a alegação das apelantes de que houve a posterior sanação do vício.

É bem provável que a verificação feita pelo ilustre perito de que o veículo “
encontra-se em perfeito estado de conservação...
” (fl. 188), já em meados de 2019, não condiz com o estado em que se encontrava à época em que depositado pela última vez em oficina (setembro de 2016), por ter sido o perito observado que a bateria do carro “
estava recentemente instalada, prejudicando assim a análise pretérita do problema
” (fl. 184).

A meu ver, nem mesmo seria necessário o deferimento de prova pericial em 23/04/2018 (fl. 138), porquanto em tal data já havia surgido para o demandante o direito a uma das opções previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos documentos por ele acostados à inicial que descortinam, repito, ter sido oportunizado aos fornecedores a sanação do defeito em 30 (trinta) dias, sem que obtivessem êxito apesar das várias incursões do veículo em oficina.

Note-se, ainda, que o vício apresentado por veículo zero quilômetro não tem a ver necessariamente com a impossibilidade de sua utilização, podendo se restringir a um problema que diminua o seu valor de mercado ou interfira no seu regular funcionamento, o que confere pouca relevância à alegação das apelantes de que o veículo foi utilizado pelo autor/apelante e se encontrava com 12.017km rodados ao ser devolvido (fl. 196).

Em tom conclusivo em relação ao ponto ora examinado, hei de concordar com as manifestações que me precederam no sentido de que restou descortinado o direito do consumidor a, alternativamente, ver o bem substituído, ser ressarcido ou ter o preço do produto abatido, tendo optado pela restituição do montante pago ao ajuizar a presente ação no dia 28/09/2016.

Em relação ao valor a ser restituído, devo discordar, respeitosamente, dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Fábio Brasil Nery. Explico.

Em se tratando de veículo adquirido zero quilômetro, não havendo solução do vício, deve ocorrer a sua devolução e a restituição do valor pago pelo consumidor, tal qual estabelecido na sentença e chancelado no voto proferido pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, na medida em que a compensação pelo desgaste natural do uso do veículo, a ensejar a consulta de seu valor pela tabela FIPE (da data da restituição do carro), restringe-se àquelas hipóteses em que o veículo tenha sido utilizado pelo consumidor, ao menos, por razoável período de tempo, de modo que seja responsável pelo seu desgaste, razão pela qual entendo ser injusto penalizar o autor/apelado com a perda da importância correspondente à desvalorização do automóvel, do qual pouco pôde usufruir.

Ao adquirir um veículo zero quilômetro, nutre o consumidor a expectativa de que não tenha vícios e dele possa usufruir por muitos anos e, na hipótese em análise, o autor/apelado adquiriu o bem no dia 30/11/2015 e pouco conseguiu dar-lhe a destinação a que se propunha diante dos sucessivos encaminhamentos a oficina para reparo, vindo a depositá-lo junto a 2ª apelante CVC Vitória, em caráter definitivo, menos de 1 (um) ano após a sua aquisição, dada a ausência de solução duradoura para o problema apresentado.

Segue precedente esclarecedor nesse sentido, oriundo da Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO
.

1. (...)

6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado
.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela ‘restituição imediata da quantia paga’
. Ademais,
não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.000.701/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2022, DJe 01/09/2022)

Dessa forma, tem razão o juiz sentenciante ao considerar que, para fins de se determinar o regresso ao estado anterior, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despedido por este no momento da aquisição do produto viciado, com a devida atualização monetária em virtude do tempo decorrido (
in casu
, a compra se deu em 30/11/2015), sendo oportuno assegurar, no caso específico, o direito de regresso por parte das requeridas em face do vendedor, que não foi acionado pelo autor/apelado e não teve requerido, no bojo das contestações apresentadas, o seu ingresso na lide na condição de litisconsorte passivo.

Com tais considerações, pedindo vênia ao eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
e também ao eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que prolatou o primeiro voto divergente,
acompanho o
voto proferido
pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de
negar provimento
a ambos os recursos, ressalvando apenas ser descabida a majoração da verba sucumbencial, a título de honorários recursais, por ter sido atingido no Juízo de 1º grau o limite de 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2
que “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre”.

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0030689-97.2016.8.08.0024

AP
TE/
APDO:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APTE/
APDO
:
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA

APDO:
MAYCON ARAUJO NIELSEN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de apelações cíveis interpostas por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – CVC VITÓRIA
, eis que irresignad
a
s
com a
r. sentença de fls.
251/261 (pág. 489/505 do arquivo)
, que
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial
e, por conseguinte, rescindi
u
o contrato firmado
entre as partes
e conden
ou
,
de forma solidária,
a
s requerid
a
s

a
devolução da integralidade do valor pago pelo requerente.

Extrai-se da exordial que em
30
de
novembro de 2015

o autor
adquiriu da
segunda
-apelante
, o veículo “
zero-quilômetro”
marca
Chevrolet
, modelo
CRUZE
HATCH TLZ SPORT,
ano
2015/2016
, cor
cinza
, placa
PPL 7674
,
fabricado pela primeira-recorrente,
pela quantia de R$
89.570,00
(
oitenta e nove
mil
e quinhentos e setenta
reais
).

Informa que ap
enas três meses após
a compra
,
o veículo
começou a apresentar problemas
com relação a partida
do motor
, de modo que tentava ligar o automóvel, mas este não respondia ao comando, sendo necessário, conforme prova dos autos que, por pelo menos seis vezes entre os meses de fevereiro a setembro de 2016, o autor acionasse a primeira apelante
, a fim de consertar os defeitos que o carro apresentava, todavia,
sem obter
solução satisfatória do problema.

Feito esse escorço, passo a apreciação das razões
de decidir
.

P
ois bem.

Em primeiro,
destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Em evolução, entendo que

restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, em
especial
os protocolos feito junto às requeridas e

as
ordens de serviço

de
fls.
14
/
23
,
que o veículo, embora tenha a qualidade de “zero quilômetro”, apresentou defeitos desde os primeiros
meses
de uso.

P
or
essa razão, por
diversas
vezes
, como se vê dos documentos colacionados, o
autor contatou
a concessionária para
proceder com
os devidos reparos, sem,
contudo,
lograr êxito
n
o seu conserto
integral.

S
oma-se a isso ao fato de que no
parecer técnico

(fls.
167/
191
; pág. 329/
375
do arquivo
),
apesar de o
perito
ter concluído no sentido de que o veículo não apresenta
va
problemas no seu sistema elétrico que po
deriam
gerar inoperância do mesmo, restou comprovado que a bateria periciada não era a mesma instalada no dia 29/06/2016, isto é, houve a troca da bateria do automóvel, prejudicando a análise
pretérita do
distúrbio
.

Além disso
, restou
evidente que
os defeitos apresentados pelo automóvel não foram solucionados pela lojist
a a tempo e modo.

Não bastasse, a segunda apelante não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar que o automóvel era livre de vícios quando colocado à venda, bem como de que os defeitos decorreram de mau uso pelo consumidor. Também não demonstrou o reparo do automóvel no prazo de 30 (trinta dias) dias, como prevê a legislação consumerista.

O adquirente, por sua vez, comprovou a existência de vício de produto, o que, segundo a inteligência do art. 18, §1º do CDC, conferiu-lhe a faculdade de rescindir o contrato e postular a devolução do valor pago, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, d
iante da evidente
falha na prestação do serviço, pela presença de defeito em veículo novo não solucionado no prazo legal,

fato que ocasionou prejuízo ao autor, agiu com acerto o magistrado que declarou a rescisão contratual
e
determinou a devolução dos valores pagos.

Trato continuativo
,
quanto ao pleito de
restituição com base no valor do veículo na tabela FIP
E
,
entendo que assiste razão
às
recorrente
s
neste ponto,
todavia, ao contrário do que pretende a segunda
apelante
, o parâmetro a ser utilizado é o valor atual do veículo
pela
tabela FIPE
no mês da data da publicação do acórdão deste julgado
e não aquele
previsto quando da realização
da perícia.

Nesse sentido,
“
a restituição do valor deve ser realizado com parcimônia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a quantia deverá ter por parâmetro o preço de mercado do bem, conforme a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, visando a maior proximidade possível da equivalência entre as prestações e afastar o enriquecimento sem causa
[
...
]”
(TJES, Classe: Apelação, 047140032930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Assim,
c
onsiderando que

o
autor adquiriu o veículo em 20
15
e só veio a deixar de usá-lo em 201
6
,
a restituição do valor referente ao automóvel deverá ter como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado.

R
egistra-se, ainda, a impossibilidade da entrega do automóvel objeto da ação
pelo autor
a
primeira apelante
, tendo em vista que o carro já foi entregue a
segunda recorrente nos idos de 2016.

Finalmente, c
om relação aos honorários advocatícios
, penso
que devem ser mantidos tais como arbitrados em sentença.

Consoante se verifica da decisão recorrida, os honorários foram fixados em
20
% (
vinte por
cento) sobre o valor da condenaçã
o, percentual
fixado dentro dos parâmetros e critérios legais do art. 85, §2º, do CPC,
inexistindo razão para sua modificação.

Baseado no exposto,
conheço d
e ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente

para
restitui
r
o valor referente ao automóvel
tendo
como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado
.

Deixo de majorar os honorários
,
em razão da parcial procedência dos recursos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator